Tribunal: TJSP
Processo: 0000600-12.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a desclassificação para roubo tentado. Alternativamente, a fixação de regime semiaberto ou aplicação do art. 387, §2o, do CPP. Descabimento.

A) Desclassificação para roubo tentado. Impossibilidade. O réu arrebatou, violentamente, do pescoço da vítima (após agarrá-la e segurá-la com uma "gravata"), o colar dela,

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a desclassificação para roubo tentado. Alternativamente, a fixação de regime semiaberto ou aplicação do art. 387, §2o, do CPP. Descabimento.

A) Desclassificação para roubo tentado. Impossibilidade. O réu arrebatou, violentamente, do pescoço da vítima (após agarrá-la e segurá-la com uma "gravata"), o colar dela, fugindo na posse dele, em seguida. Assim, adotada por esta Câmara a teoria da apprehensio, também denominada amotio, segundo a qual se considera consumado o delito no momento em que o agente obtém a posse da "res furtiva, consumado ficou o delito em questão, pouco importando se o agente ficou na posse do bem por pouco tempo ou não teve a posse desvigiada.

B) Abrandamento do regime prisional. Descabimento. O regime fechado foi corretamente fixado com base na gravidade concreta do delito, bem como por se tratar de réu reincidente específico. Deste modo, com base no art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, apresenta-se como único compatível a evitar, inclusive, que o apelante persevere no cometimento de delitos. Ainda, ressaltando a situação, a lei reservou os regimes aberto e semiaberto para condenados primários (art. 33, §2o, "b" e "c", do CP). De outro lado, não há que se aplicar o art. 387, §2o, do CPP, considerando que o regime fechado foi fixado com base na gravidade do caso e reincidência, de sorte que totalmente indiferente, para tanto, o quantum de pena estabelecido e, por consequência, o eventual tempo de prisão provisória. Assim, deve o Juízo competente, o da Execução Penal, verificar, em correlação ao pretendido, a possibilidade de progressão de regime (art. 66, III, "b", da LEP).

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000600-12.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
FERREIRA DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo. V.U.
COMUNIQUE-SE, principalmente a manutenção da prisão preventiva., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000600-12.2016.8.26.0050 -Voto no 18660
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000600-12.2016.8.26.0050.
Apelante: PAULO FERREIRA DE LIMA (Dr. Glauco Mazetto Tavares
Moreira, Defensor Público).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dra. Maria Paula Cassone Rossi.
Comarca: Capital.
VOTO no 18.660.
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Pretendida a desclassificação para roubo
tentado. Alternativamente, a fixação de regime
semiaberto ou aplicação do art. 387, §2o, do
CPP. Descabimento.
A) Desclassificação para roubo tentado. Impossibilidade. O réu arrebatou,
violentamente, do pescoço da vítima (após
agarrá-la e segurá-la com uma “gravata”), o colar
dela, fugindo na posse dele, em seguida.
Assim, adotada por esta Câmara a teoria da
apprehensio, também denominada amotio,
segundo a qual se considera consumado o
delito no momento em que o agente obtém a
posse da “res furtiva, consumado ficou o delito
em questão, pouco importando se o agente
ficou na posse do bem por pouco tempo ou não
teve a posse desvigiada.
B) Abrandamento do regime prisional. Descabimento. O regime fechado foi
corretamente fixado com base na gravidade
concreta do delito, bem como por se tratar de
réu reincidente específico. Deste modo, com
base no art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, apresenta-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000600-12.2016.8.26.0050 -Voto no 18660
3
se como único compatível a evitar, inclusive,
que o apelante persevere no cometimento de
delitos. Ainda, ressaltando a situação, a lei
reservou os regimes aberto e semiaberto para
condenados primários (art. 33, §2o, “b” e “c”, do
CP). De outro lado, não há que se aplicar o art.
387, §2o, do CPP, considerando que o regime
fechado foi fixado com base na gravidade do
caso e reincidência, de sorte que totalmente
indiferente, para tanto, o quantum de pena
estabelecido e, por consequência, o eventual
tempo de prisão provisória. Assim, deve o
Juízo competente, o da Execução Penal,
verificar, em correlação ao pretendido, a
possibilidade de progressão de regime (art. 66,
III, “b”, da LEP).
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo acusado PAULO FERREIRA DE LIMA contra sentença
penal condenatória proferida pela Juíza da 9a Vara Criminal da
Comarca da Capital (publicada em audiência, em 29 de março de 2016
fls. 107/109).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000600-12.2016.8.26.0050 -Voto no 18660
4
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado por infração ao artigo 157, “caput”,
do Código Penal, porque, no dia 07/01/2016, por volta das
14h15min, no Largo da Concordia, Brás, nesta Capital,
mediante grave ameaça e violência, subtraiu, para ele, uma
gargantilha em ouro, com pingente, avaliada em R$ 800,00
(oitocentos reais), de propriedade da vítima Simone N. S. P
(recebida a denúncia em 11/02/2016 fls. 48/49).
Conforme apurado, na ocasião a vítima
caminhava pela calçada, quando o réu a agarrou, por trás, e,
em seguida, imobilizou seu pescoço com um golpe,
conhecido como “gravata”, mandando, de modo ameaçador,
que ela entregasse sua corrente. Acabou por arrancá-la,
violentamente, do pescoço da ofendida, fugindo, em seguida,
na posse da “res”. A vítima, incontinenti, avisou policiais que
ali passavam sobre o ocorrido, sendo que eles conseguiram
deter o apelante, que corria, nas proximidades, na posse do
colar da ofendida, quando ela o reconheceu como o
roubador, com absoluta segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000600-12.2016.8.26.0050 -Voto no 18660
5
Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, no artigo 157, “caput”, do Código Penal, às
penas de 04 (quatro) anos de reclusão, regime inicial
fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso.
Indeferido apelo em liberdade.
Pretende, o apelante, a desclassificação
para roubo tentado. Subsidiariamente, requer a fixação da
pena no regime semiaberto (pelas condições pessoais favoráveis) ou
pela aplicação da “detração” - artigo 387, §2o, do Código de
Processo Penal, estabelecido regime aberto ou semiaberto
(fls. 133/139).

Trânsito em julgado para o Ministério Público
em 04/04/2016 (fls. 159).
Contrarrazões às fls. 145/162, pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça no mesmo sentido (fls. 181/189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000600-12.2016.8.26.0050 -Voto no 18660
6
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Materialidade demonstrada pelo auto de
exibição/apreensão/entrega (fls. 10) e auto de avaliação (fls. 11),
destacando-se, também, evidenciada a autoria, pela palavra
coerente da vítima, das testemunhas e pela confissão em
Juízo do réu.
O apelante, na polícia, manteve-se silente
(fls. 38). Em Juízo, CONFESSOU o roubo (Mídia Digital fls. 114).
A vítima, Simone N. S. P., contou que havia
acabado de chegar ao local para efetuar compras, vindo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000600-12.2016.8.26.0050 -Voto no 18660
7
estação de trem. Assim, logo que atravessou, o réu veio por
trás, imobilizando-a pelo pescoço, com uma “gravata”,
gritando para que ela passasse a corrente, arrancando-a, em
seguida, de forma violenta, do seu pescoço, apesar de tentar
resistir por alguns segundos. Em seguida, na posse da
corrente, ele saiu correndo. No entanto, avistou policiais pelo
local, quando lhes comunicou o ocorrido, ao que eles,
imediatamente, colocaram-se no encalço do réu, acabando
por detê-lo. Em revista, localizaram com ele sua corrente.
Apenas acrescentou que não ficou lesionada apesar da
violência do réu (fls. 37). Em Juízo, ratificou suas declarações,
quando reconheceu o réu com absoluta segurança (Mídia Digital
fls. 112).
Os policiais militares, Hugo Rodrigo da Silva
e Gilberto Aparecido Sanches Junior, por sua vez, contaram
que exerciam suas funções rotineiras próximos ao local,
quando observaram um indivíduo que passou correndo. Logo
em seguida, apareceu a vítima, noticiando que referida
pessoa, após aplicar-lhe uma “gravata”, arrancou sua
corrente do pescoço. Imediatamente, abordaram o suspeito
e, realizada busca pessoal, encontraram o colar da ofendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000600-12.2016.8.26.0050 -Voto no 18660
8
em poder dele, tendo ela o reconhecido como seu. Disseram
que o réu, indagado, confessou o roubo, alegando que assim
tinha agido porque venderia o colar para comprar drogas (fls.
35 e 36). Em Juízo, o policial Hugo ratificou seu relato,
acrescentando não conhecer anteriormente o réu, que estava
muito agitado (Mídia Digital fls. 113).

Observada a prova colhida, correta se
mostrou a condenação do réu (declarações da vítima, testemunho dos
policiais que autuaram o apelante em flagrante e sua confissão). Assim,
diante de provas inconcussas, não havendo qualquer motivo
apresentado pelo réu no sentido de que estivessem, os
demais, mentindo, correta se mostrou sua condenação, tanto
que não houve impugnação específica. Mantida, portanto.
Contudo, procura-se a desclassificação para
o roubo tentado.
Sem razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000600-12.2016.8.26.0050 -Voto no 18660
9
É que o réu, logo após agir violentamente
contra a vítima, arrebatando-lhe o colar do pescoço, correu,
em fuga, na posse do mesmo, sendo, no entanto, detido
pelos policiais militares após serem comunicados do delito
pela vítima.
Assim, tendo ocorrido a completa inversão da
posse do bem subtraído, demonstrado ficou que o delito se
consumou.

Neste sentido:
“Esta corte e o Supremo Tribunal, para balizar o debate
sobre a consumação do crime de furto, adotaram a teoria
da apprehensio, também denominada amotio, segundo a
qual se considera consumado o delito no momento em que
o agente obtém a posse da “res furtiva”, ainda que não
seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial,
sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de
vigilância da vítima.” (AgRg no REsp 1300954/RS, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
15/05/2012, DJe 23/05/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000600-12.2016.8.26.0050 -Voto no 18660
10
Ainda, outros julgado do C. Superior Tribunal
de Justiça (REsp 1464153/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma,
julgado em 18/11/2014) e do C. Supremo Tribunal Federal (HC
95.794/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2a Turma, julgado em 03/08/2010).

Destarte, diante do farto quadro probatório,
correta se mostrou a condenação do réu, na forma
consumada, passando-se à pena, que ficou dosada da
seguinte forma: “Em vista do que dispõe o artigo 59 do Código
Penal, fixo a pena base em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal. Na segunda fase da fixação da pena,
compensando-se a circunstância atenuante da confissão com a
circunstância agravante da reincidência (certidão de fls. 105/106
dos autos digitais), resta a pena tal como originalmente fixada, a
qual à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena”.
E prosseguiu: “A vista do que estabelece o artigo 33 e parágrafos
do Código Penal, o regime inicial para cumprimento da pena é o
fechado, único adequado e suficiente para repressão da conduta
e prevenção de reiterações, dadas as condições pessoais
desfavoráveis ostentadas pelo sentenciado, vale dizer, reincidente específico e considerando que a medida
anteriormente imposta, no regime intermediário, diante da
reiteração da conduta parece não ter surtido o efeito
ressocializador que dela se esperava. Nada a prover nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000600-12.2016.8.26.0050 -Voto no 18660
11
do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, tendo em vista
que não foi perfeito, na hipótese dos autos o prazo legal à
eventual progressão de regime.
Incabível a substituição da pena corporal por
restritiva de direitos ou a concessão do “sursis”, considerando
que se trata de delito praticado mediante grave ameaça à
pessoa”.
Assim, ficou mantida a básica em razão da
ausência de circunstâncias judicias desfavoráveis ao réu (04
anos de reclusão e 10 dias-multa). Na segunda fase, foi compensada
a atenuante da confissão com a agravante da reincidência
especifica (fls. 105
processo no0002383-44.2010.8.26.0278
fato:
23/02/2010, condenado pelo art. 157, “caput”, c.c. art. 14, II, ambos do CP, à
pena de 02 anos de reclusão, regime semiaberto, e pagamento de 05 dias-multa,
trânsito em julgado réu: 07/06/2010). Observa-se, desse modo, que o
réu até mesmo foi beneficiado, tendo em vista,
principalmente, que se tratou de reincidência específica, a
evidenciar total menosprezo dele pela Justiça, já que insistiu
no cometimento do mesmo delito, portanto, a exigir, por parte
do Estado, uma postura mais rigorosa na fixação de sua
pena. Assim, conforme entendimento adotado por esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000600-12.2016.8.26.0050 -Voto no 18660
12
Câmara, correto seria não haver a compensação das
circunstâncias, a despeito do precedente do Superior
Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo no 1.341.370/MT), no
sentido dessa possibilidade. De fato, a reincidência é uma
causa
preponderante
no
concurso
de
circunstâncias
agravantes e atenuantes, como descreve de forma explícita o
artigo 67 do Código Penal. Entender de outra forma seria
negar vigência ao referido dispositivo legal.
Nesse sentido, o entendimento do C.
Supremo Tribunal Federal:
Ementa: PENAL. DOSIMETRIA. CONCURSO ENTRE
ATENUANTE
E
AGRAVANTE.
ART.
67,
CP.
PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A
CONFISSÂO ESPONTÂNEA. 1. A teor do disposto no art.
67 do Código Penal, a circunstância agravante da
reincidência, como preponderante, prevalece sobre a
confissão. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 96061,
Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma,
julgado
em
19/03/2013,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-060
DIVULG
02-04-2013 PUBLIC 03-04-2013).
(grifei);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000600-12.2016.8.26.0050 -Voto no 18660
13
EMENTA Habeas corpus. Fixação da pena. Concurso da
agravante da reincidência e da atenuante da confissão
espontânea. Pretensão à compensação da qualificadora
com a atenuante, ou à mitigação da pena-base
estabelecida. Inviabilidade. Ordem denegada. 1. Nos
termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de
atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do
limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No
caso em exame, a agravante da reincidência prepondera
sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela
qual é inviável a compensação pleiteada ou qualquer outra
mitigação. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 112830,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado
em 22/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118
DIVULG 15-06-2012 PUBLIC 18-06-2012). (grifei).
No entanto, em se conformando o Ministério
Público, não se pode prejudicar a situação do réu,
permanecendo a pena no patamar mínimo. Na terceira fase,
ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, ficou
a sanção definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Acertadamente, por se tratar de delito
cometido com violência e grave ameaça à pessoa, praticado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000600-12.2016.8.26.0050 -Voto no 18660
14
contra mulher, sozinha, durante o dia, em pleno centro da
cidade, demonstrando-se extrema ousadia e inconsequência,
por réu reincidente, correto não ter sido substituída a pena
corporal por pena restritiva de direitos (artigo 44, I, II e III do Código
Penal), tampouco sendo o caso, até pelo quantum imposto, de
concessão do “sursis” (artigo 77, “caput” e I, do Código Penal).
E diante da gravidade concreta dos fatos
como descritos, como acima já colocado, bem como pela
reincidência específica, correta a fixação do regime
inicial fechado para início do cumprimento da pena
privativa de liberdade, com base no artigo 33, §3o, do Código
Penal, uma vez que a lei reservou os regimes semiaberto e
aberto aos condenados primários (artigo 33, §2o, “b” e “c”, do mesmo
Diploma Legal), mostrando-se, efetivamente, o único regime
capaz de obstar que o réu persevere na vida criminosa.
No tocante a “detração” (artigo 387, §2o, do Código de
Processo Penal), como já avaliado, observo que, no caso, o
regime fixado levou em conta a gravidade concreta dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000600-12.2016.8.26.0050 -Voto no 18660
15
além da situação do réu (reincidente específico), sendo, portanto,
totalmente indiferente, para aquela finalidade (escolha do regime
de início de cumprimento da pena), o quantum da pena ou, por
consequência lógica, o tempo de eventual tempo de prisão
provisória. Eventual possibilidade de progressão de regime,
por outro lado, é de competência do Juízo das Execuções
(artigo 66, III, b, da Lei 7.210/1984), onde se avaliará a presença dos
requisitos legais exigidos, não apresentados nesta ação
penal.
Preso durante a instrução e assim mantido
na sentença, fica, aqui, igualmente mantida a prisão
preventiva, haja vista ainda presentes seus requisitos legais,
assim o fazendo na forma do artigo 617, c.c. artigo 387, §2o,
ambos do Código de Processo Penal. Autor de crime grave,
com violência e grave ameaça à pessoa, acrescido da
reincidência
específica,
em
razão,
então,
de
alta
periculosidade observada, evidente a necessidade de se
garantir a ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000600-12.2016.8.26.0050 -Voto no 18660
16
Pelo
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo.
COMUNIQUE-SE,
principalmente
a
manutenção da prisão preventiva.

Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR